Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703974-77.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR ESTELIONATO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA BASE. SÚMULA 444 DO STJ. QUALIFICADORA DA FRAUDE. AGRAVANTE DISSIMULAÇÃO. COEXISTÊNCIA. BIS IN IDEM. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA QUE FACILITA OU PERMITE O CRIME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. 1. Não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade (representação) se o magistrado procedeu à emendatio libelli e condenou o apelante por furto mediante fraude (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), ação penal pública incondicionada. 2. No furto mediante fraude há subtração, sendo que a fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem é retirado sem que esta perceba. No estelionato a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem voluntariamente. 3. No caso, como toda a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de valores da sua conta, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se do crime de furto mediante fraude. 4. Para a incidência do instituto da continuidade delitiva é necessária a presença de requisitos cumulativos previstos no art. 71 do Código Penal, além da unidade de desígnios, de modo que o crime subsequente seja considerado um desdobramento do primeiro, o que não ficou demonstrado no presente caso. 5. Nos termos do enunciado 444 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. 6. Não incide a agravante da dissimulação se esta consistiu no próprio ardil utilizado para obter a senha e o cartão da vítima, caracterizando o furto qualificado mediante fraude. 7. Não estando comprovado que o fato do crime ter sido praticado durante a pandemia de covid-19 tenha, de alguma forma, permitido ou facilitado o cometimento do crime, não deve incidir a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j”, do Código Penal. 8. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 9.Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude, pelo qual restou condenado, para o de estelionato simples, uma vez que a subtração do cartão bancário caracterizar-se-ia apenas como meio necessário para o fim almejado. Sustenta, ainda, que tal objeto não é dotado de valor econômico intrínseco; b) artigo 71 do Código Penal, porquanto a turma julgadora deixou de considerar que estão presentes os requisitos objetivos e o subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes contra si imputados; c) artigo 564, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal e à Lei 13.964/2019, sustentando que para o processamento do crime de estelionato, imprescindível a representação da vítima, o que não ocorreu na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 71 e 171, ambos do Código Penal, pois a conclusão colegiada, quanto à tipificação do crime como furto qualificado e a não ocorrência de continuidade delitiva, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis. “No caso, como toda a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de valores da sua conta, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se efetivamente do crime de furto mediante fraude. Com efeito, a subtração do cartão bancário foi mera etapa do crime de furto, que se consumou com a retirada dos valores da conta da vítima. (...). Note-se que os delitos foram praticados em circunstâncias distintas, contra o patrimônio e vítimas distintas, não havendo vínculo subjetivo nas ações perpetradas. O fato de o réu ter confessado que planejava antecipadamente os crimes não evidencia situação de homogeneidade subjetiva como assevera a defesa mas sim o contrário, uma vez que por óbvio, praticado contra vítimas aleatórias, para cada crime houve um planejamento autônomo, a demonstrar, na sequência delituosa, não só a mera reiteração ou habitualidade, como também que o réu estava fazendo daquele proceder ilícito o seu meio de vida. Não há, portanto, como acolher a pretensão” (ID 27370370). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses expostas nas razões recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 564, inciso III, alínea “a”, do CPP, uma vez que o entendimento do acórdão no sentido de que “é dispensável representação formal quando restar evidenciada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal, o que se verifica na espécie, em que a vítima acionou a polícia, demonstrando, de forma inequívoca, interesse em que o autor fosse processado e punido” (ID 27370370), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/08/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Por derradeiro, descabe transitar o apelo em relação ao alegado malferimento à Lei 13.964/2019. Isso porque o entendimento da Corte Superior é o de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o AREsp 1838273, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029